Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO REQUERIDO POR EX-CÔNJUGE. PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR TEMPO INDETERMINADO. CARÁTER EXCEPCIONAL E SUPLEMENTAR. ARTIGO 1.704, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA EX-CÔNJUGE NO PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE.
1. “Na seara dos princípios processuais referentes às nulidades, cabe à parte que alega eventual vício ocorrido ao longo da instrução/processo demonstrar o seu comprometimento na cognição do magistrado, ou o prejuízo advindo da mácula (cerceamento de defesa), na forma do brocardo pas de nulite sans grief. ( ) A simples alegação não basta para o acolhimento da nulidade, que deve ser comprovada” (AgRg no AREsp 331.613/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014)”. 1.1. Hipótese em que apesar de a indicação da testemunha ter se dado após o decurso do prazo de 15 dias definido no artigo 357, §4o, CPC, o certo é que a mesma foi ouvida como testemunha do juízo, o que não configura qualquer nulidade.
2. Negado o benefício da gratuidade de justiça por não comprovação da alegada hipossuficiência econômico-financeira, concessão posterior exige prova nova e suficiente a comprovar alteração do que definido anteriormente. Hipótese em que o benefício foi concedido com base em mera alegação do requerente, benefício revogado nesta sede.
3. Dever de prestar alimentos entre cônjuges separados judicialmente tem natureza excepcional e meramente suplementar (artigo 1.704, caput do Código Civil) e, “nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, ... devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.” (STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
4. Em que pese a comprovação de problemas de saúde e o fato de estar afastada do mercado de trabalho por vários anos, fato é que se cuida de pessoa jovem, idade produtiva (48 anos de idade) e não demonstrada efetiva incapacidade para o trabalho
5. Inviável impor ao apelado custeio de plano de saúde à apelante: “As operadoras de planos de saúde possuem regramentos próprios em relação à inclusão de dependentes e, sendo partes estranhas à lide, incabível impor-lhes a obrigação de manter ex-cônjuge no plano, mormente quando já exista a decretação de divórcio com trânsito em julgado.” (TJDFT, Acórdão 1364988, 07166914720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há como, pois, impor obrigação a terceiro (operador de plano de saúde) estranho à lide.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.